Tribunal: TJDFT
Processo: 0733216-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733216-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Jose de Ribamar Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 66063636). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator